Tribunal: TJPA
Processo: 0001214-41.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001214-41.2015.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE LUCIO BATISTA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001214-41.2015.8.14.0032

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA
.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

APELADO:
JOSE LUCIO BATISTA DE CARVALHO.

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELEM NETO – OAB/PA 13.789.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NOME DIVULGADO EM RÁDIO LOCAL. COBRANÇA VEXATÓRIA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatros (04) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001214-41.2015.8.14.0032

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

APELADO:
JOSE LUCIO BATISTA DE CARVALHO.

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELEM NETO – OAB/PA 13.789.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
JOSE LUCIO BATISTA DE CARVALHO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, reduzindo o valor da indenização por danos morais.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a condenação por danos morais deve ser integralmente afastada.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NOME DIVULGADO EM RÁDIO LOCAL. COBRANÇA VEXATÓRIA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão agravada, a situação exposta nos autos caracterizou danos morais ao agravado, na medida em que caracterizou cobrança vexatória, vez que teve seu nome divulgado
através da Rádio Mirante FM, frequência 96,7, como devedor do Banco agravante, sendo convocado a comparecer à agência bancária para resolver suas pendências financeiras junto àquela instituição financeira.

Destaquei também que a mencionada rádio alcança os municípios de Monte Alegre, Alenquer, Prainha, Curuá e parte de Santarém.

Daí porque não se pode chegar a outra conclusão, senão a de que o agravado passou como constrangimento que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, sendo exposto ao ridículo, uma vez que o banco recorrente dispõe de outros meios de cobrança, como o envio de correspondência particular, por exemplo.

Aliás, nem nas razões do recurso de apelação nem nestas em análise o recorrente nega que tenha feito a cobrança da forma como exposto na inicial.

Dito isto, não tendo o recorrente trazido qualquer novo argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, nada há o que se reformar.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022